Tribunal: TJSP
Processo: 1005434-29.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Transporte de passageiros por aplicativo - Sistema UBER - Alegação inicial de descredenciamento indevido de motorista - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais - Sentença de procedência - Apelo da ré - Impossibilidade de se obrigar a ré a manter o contrato - Princípio da autonomia da vontade - Indenizações inexigíveis - Ação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Transporte de passageiros por aplicativo - Sistema UBER - Alegação inicial de descredenciamento indevido de motorista - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais - Sentença de procedência - Apelo da ré - Impossibilidade de se obrigar a ré a manter o contrato - Princípio da autonomia da vontade - Indenizações inexigíveis - Ação improcedente - Apelação provida